Tribunal: TJSP
Processo: 1040609-48.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Alegação de omissão e pretensão de modificação do julgado – Omissão tecnicamente ausente – Parte que não suscitou a questão em preliminar no recurso – De todo modo, honorários periciais fixados em sentença, conforme informa a parte recorrente, não são exorbitantes – No mais, o recurso tem intento meramente infringente - Embargos parcialmente acolhidos, sem

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Alegação de omissão e pretensão de modificação do julgado – Omissão tecnicamente ausente – Parte que não suscitou a questão em preliminar no recurso – De todo modo, honorários periciais fixados em sentença, conforme informa a parte recorrente, não são exorbitantes – No mais, o recurso tem intento meramente infringente - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.